Tribunal: TJDFT
Processo: 0003108-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITO DE IMÓVEL. ESPÓLIO. VÍCIOS INEXISTENTES. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios e obscuros.

2.Não há que se na inexistência de vícios, se no acervo probatório dos autos, restou constatado que a cessão de direitos do imóvel que compõe o espólio reveste-se de vícios insanáveis.

3. Rejeitam-se os embargos opostos, porquanto não preceituados os vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração desprovidos.Unânime.